Tribunal: TJMT
Processo: 0019744-55.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0019744-55.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0002-09 (EMBARGANTE), DEUSAIDE LEOPOLDINO registrado(a) civilmente como DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VALERIO HENRIQUE MANSO - CPF: 102.861.299-06 (EMBARGANTE), DOUGLAS VALERIO HENRIQUE MANSO - CPF: 102.861.299-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE E DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DA COBRANÇA . REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÕES SUPRIMIDAS PARCIALMENTE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambos os litigantes em face de acórdão que deu provimento ao recurso da empresa contribuinte, julgando procedente a pretensão inicial em matéria tributária. A Casa de Couro SANTA RITA LTDA aponta omissão sobre os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais e sobre a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC. O Estado de Mato Grosso alega omissão quanto à função pedagógica e preventiva da multa tributária, à luz do art. 113, §2o, do CTN.

II. Razões de decidir

2. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os fundamentos relativos à ausência de penalidade acessória autônoma, reconhecendo que a cobrança tratava apenas de tributo apurado, afastando, assim, a tese de omissão quanto à natureza da obrigação acessória.

3. Quanto à alegação de omissão relativa à majoração de honorários advocatícios, restou demonstrado que, diante do provimento do recurso da parte ora embargante, não se aplica o disposto no art. 85, §11, do CPC, à luz da jurisprudência dominante.

4. Por outro lado, assiste razão à embargante quanto à base de cálculo dos honorários, que não deve tomar por parâmetro o valor da causa, mas sim o proveito econômico efetivamente obtido, sendo aplicável a regra de fixação escalonada conforme os §§3o e 5o do art. 85 do CPC.

III. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados quanto ao Estado de Mato Grosso.

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente quanto à CASA DE COURO SANTA RITA LTDA, para sanar omissão e determinar a fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico, de forma escalonada.

Tese de julgamento:

"1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico obtido, e não o valor da causa, salvo quando este último for a única referência possível.

2. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível apenas nos casos de não provimento ou de não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelações cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da Casa de Couro e julgou procedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir, alega a
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
que o acórdão é omisso, porquanto “não permite utilizar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da causa atualizado, mas sim tão somente o valor da condenação ou o valor do proveito econômico, que se traduz no valor atualizado do débito tributário ora discutido”.

Assevera, ainda, omissão diante da omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração sustentando a omissão do acórdão, sob o argumento que “o acórdão desconsidera que o lançamento não tem apenas função reparatória, mas também pedagógica e preventiva, de modo a inibir condutas que fragilizam o controle e arrecadação do tributo, e notadamente, quanto à incidência do art. Art. 113, § 2o, do CTN – que trata da obrigação acessória, autônoma em relação à obrigação principal, cuja inobservância dá ensejo à penalidade específica”.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelações cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da Casa de Couro e julgou procedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou “
o acórdão desconsidera que o lançamento não tem apenas função reparatória, mas também pedagógica e preventiva, de modo a inibir condutas que fragilizam o controle e arrecadação do tributo”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, foi enfrentada a matéria arguida,
in verbis:

No caso, a controvérsia reside na Notificação De Lançamento no 63217/632/58/2009 – id. 207651797 – que decorre do fato (...) “diversas irregularidade quanto ao prazo de entrega das informações, indicações divergentes de dados bem como, crédito não estornado, na forma e prazo descritos na legislação”.

Por sua vez, a cobrança da notificação decorreu exclusivamente do lançamento e utilização do crédito, sem a cobrança de multa acessória, como se vê:

(...)

A referida irregularidade diz respeito ao não estorno do imposto conforme apurado por meio de cruzamento eletrônico de dados constantes das Guias e Informação e Apuração do ICMS- GIA-ICMS e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações lnterestaduais com Mercadorias e Serviços—SINTEGRA, no período de janeiro a dezembro de 2004

Administrativamente, a cobrança não foi cancelada em razão que não restou demonstrada o não aproveitamento do crédito, conforme decisão no id. 207651798:

Logo, o acórdão esclareceu que a cobrança decorre unicamente da apuração do tributo,
sem a cobrança de multa acessória
, razão pela qual diante do não aproveitamento do tributo, não há valores a serem apurados
.

Portanto, não houve omissão no julgado e, caso a parte embargante não concorde com entendimento adotado, se trata de
erro in judicando
, que não é sanado por meio dos embargos de declaração.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA CASA DE COURO SANTA RITA LTDA

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

In casu
, verifico que não ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Com efeito, os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, caso diverso dos autos, uma vez que foi dado provimento.

O artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II)
o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto
; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios.

2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida.

3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).

Ademais esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Partindo dessas premissas, no caso concreto não é devido a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85,§11, do CPC.

Por outro lado, no tocante a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, razão assiste ao Embargante, uma vez que a fixação sobre o valor da causa é apenas para casos que não sendo possível mensurá-lo sobre a condenação ou proveito econômico, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

Assim, a inversão do ônus sucumbencial deveria ter recaído
sobre o proveito econômico obtido e de forma escalonada
.

Ante o exposto:

a)

REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
pelo Estado de Mato Grosso.

b)

ACOLHO os embargos de declaração opostos pela CASA DE COURO SANTA RITA LTDA a fim de sanar a omissão apontada e determinar,
conforme ditames dos arts. 85, §§ 3o e 5o do CPC, ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal em cada inciso e sobre o proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025